Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-61.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL.

1. A ação fora ajuizada apenas em face da BB Administradora de Consórcios S.A., que, ao ser citada, habilitou-se, apresentou defesa e restou condenada. O Banco do Brasil, recorrente, embora não tenha sido sequer citado, apresentou habilitação e, apesar de não integrar em nenhum momento a lide, compareceu novamente ao processo, após a sentença, ao interpor embargos de declaração e, novamente, ao interpor o presente recurso.

2. O fato de a BB Administradora de Consórcio S.A. ser subsidiária integral do Banco do Brasil S.A. não o legitima a ingressar nos autos e interpor recurso para defender interesse da ré sucumbente, senão quando assim o faz na qualidade de terceiro prejudicado, cabendo-lhe demonstrar, ainda, o prejuízo que a sentença recorrida lhe causou, nos termos do art. 996, parágrafo único do CPC/2015, o que não ocorreu. Nesse sentido, os diversos acórdãos n.o 1158023, 1139833, 826864 e 470036.

3. Desse modo, ausente pressuposto subjetivo de admissibilidade, não se conhece do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A., uma vez que não é parte no processo, bem como não restou demonstrada a sua condição de terceiro prejudicado.

4. Recurso NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.